Tribunal: TJES
Processo: 5000316-17.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FORÇAR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ARTIGO 10 DA LEI 12.016/ 2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança será cabível para a proteção de direito líquido e certo, que não seja tutelado por habeas corpus ou habeas data, e sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (inciso LXIX do art. 5º da CF/88).

2. A Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo no plano infraconstitucional e tem por escopo regulamentar e estabelecer os parâmetros para a utilização de um dos remédios constitucionais de suma importância colocado à disposição do cidadão.

3. Do compulsar da questão sob exame, entendo, tal como fundamentado pelo i. Magistrado a quo, que falta interesse de agir na modalidade adequação ao presente writ, na medida que o exame das razões apresentadas pelo recorrente evidenciam que objetiva o cumprimento da decisão proferida nos autos da ação registrada sob o n° 5038682-62.2023.8.08.0024, que determinou a expedição da Certidão Positiva com efeito de Negativa em seu benefício, face a apresentação de seguro-garantia.

4. O C. STJ possui entendimento no sentido de que a via mandamental não se mostra adequada para determinar o cumprimento de decisão judicial.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000316-17.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAIA DROGASIL S/A e outros

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000316-17.2024.8.08.0004

APELANTE: RAIA DROGASIL SA

APELADO: CHEFE DO SETOR DE EMISSÃO DE ATESTADO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FORÇAR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ARTIGO 10 DA LEI 12.016/ 2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança será cabível para a proteção de direito líquido e certo, que não seja tutelado por habeas corpus ou habeas data, e sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (inciso LXIX do art. 5º da CF/88).

2. A Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo no plano infraconstitucional e tem por escopo regulamentar e estabelecer os parâmetros para a utilização de um dos remédios constitucionais de suma importância colocado à disposição do cidadão.

3. Do compulsar da questão sob exame, entendo, tal como fundamentado pelo i. Magistrado a quo, que falta interesse de agir na modalidade adequação ao presente writ, na medida que o exame das razões apresentadas pelo recorrente evidenciam que objetiva o cumprimento da decisão proferida nos autos da ação registrada sob o n° 5038682-62.2023.8.08.0024, que determinou a expedição da Certidão Positiva com efeito de Negativa em seu benefício, face a apresentação de seguro-garantia.

4. O C. STJ possui entendimento no sentido de que a via mandamental não se mostra adequada para determinar o cumprimento de decisão judicial.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000316-17.2024.8.08.0004

APELANTE: RAIA DROGASIL SA

APELADO: CHEFE DO SETOR DE EMISSÃO DE ATESTADO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por RAIA DROGASIL SA em face da sentença constante do id 9072615 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória que nos autos do mandado de segurança por ele impetrado em face de ato tido como ilegal do CHEFE DO SETOR DE EMISSÃO DE ATESTADO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, ora apelado, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, em razão da inadequação da via eleita, nos termos do artigo 10 da Lei 120.16/ 2009, denegando a segurança requerida.

Em suas razões sediadas no id 9072619, defende que a sentença deve ser reformada, aduzindo para tanto que nos autos da ação ordinária nº 5038682-62.2023.8.08.0024 apresentou seguro-garantia a fim de discutir a validade dos lançamentos objeto das autuações ns. 5.153.272-2 e 5.153.273-3. Assim, foi proferida decisão naqueles autos determinando ao Estado do Espírito Santo que a expedição de certidão de regularidade fiscal, caso o único óbice para tanto sejam os créditos tributários relacionados aos AI nº. 5.153.272-2 e 5.153.273-3,e que se abstenha de inscrever os dados da autora no CADIN.

Relata que em razão da proximidade da data de vencimento do seu atestado fiscal, apresentou requerimento de renovação do seu documento fiscal em 19.12.2023 e, em razão da inércia da Autoridade em deliberar acerca do pedido de renovação da certidão de regularidade fiscal, em afronta ao parágrafo único do artigo 205 do CTN, impetrou a presente ação mandamental.

Afirma que não objetivou compelir a Autoridade Impetrada a cumprir a ordem judicial emanada no processo n. 5038682-62.2023.8.08.0024, mas compelir a Autoridade a deliberar sobre o pedido de liberação do atestado de regularidade fiscal da Apelante, já que decorrido o prazo legal para tanto sem qualquer providência por parte da Apelada.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, de modo a conceder a segurança requerida.

Sem delongas, já adianto que não deve ser provido o presente apelo.

O Mandado de Segurança será cabível para a proteção de direito líquido e certo, que não seja tutelado por habeas corpus ou habeas data, e sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (inciso LXIX do art. 5º da CF/88).

A Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo no plano infraconstitucional e tem por escopo regulamentar e estabelecer os parâmetros para a utilização de um dos remédios constitucionais de suma importância colocado à disposição do cidadão.

Na hipótese dos autos, a ora Apelante impetrou o presente remédio constitucional objetivando a concessão de ordem mandamental nos seguintes termos: “
Diante de todo o exposto, comprovado cabalmente o direito líquido e certo da Impetrante, é o presente para requerer se digne V. Exa. de conceder, “inaudita altera parte”, medida liminar contra a conduta ilegal da Autoridade Coatora, reconhecendo-se a invalidade do apontamento dos débitos 5.153.272-2 e 5.153.273-3 como óbice à expedição de sua certidão de regularidade fiscal no Estado do Espírito Santo, dada a prolação da decisão judicial nos autos do Processo Ordinário n. 5038682-62.2023.8.08.0024, a fim de que seja determinado por V. Exa., que a Autoridade Coator emita o atestado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou, quando menos, que analise o pedido de emissão de atestado do anexo 4 deste writ no mesmo prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (...) 16. Requer a Impetrante, outrossim, que V. Exa. se digne de determinar a notificação da Autoridade Coatora, a fim de que preste ela, no prazo legal, as informações necessárias, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009, devendo, ao final, ser integralmente concedida a segurança ora pleiteada, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, reconhecendo- e invalidade do apontamento dos débitos listados no relatório fiscal da Impetrante como óbice à expedição de sua certidão de regularidade fiscal no Distrito Federal, visto que originários de informações já retificadas pelo contribuinte.”

Do compulsar da questão sob exame, entendo, tal como fundamentado pelo i. Magistrado a quo, que falta interesse de agir na modalidade adequação ao presente
writ
, na medida que o exame das razões apresentadas pelo recorrente evidenciam que objetiva o cumprimento da decisão proferida nos autos da ação registrada sob o n° 5038682-62.2023.8.08.0024, que determinou a expedição da Certidão Positiva com efeito de Negativa em seu benefício, face a apresentação de seguro-garantia.

O C. STJ possui entendimento no sentido de que a via mandamental não se mostra adequada para determinar o cumprimento de decisão judicial. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, não cabe mandado de segurança com a finalidade de compelir a autoridade indicada como coatora a cumprir decisão judicial proferida em outros processos.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no MS n. 23.438/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 19/11/2019.)

Pelo exposto, constata-se o não preenchimento dos requisitos legais para a utilização do presente mandado de segurança, devendo ser extinto sem julgamento do mérito, nos exatos termos do que apresentado na sentença. A propósito, vejamos o que dispõe a legislação de regência, Lei nº 12.016/09:
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e artigo 485, VI do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/9/2024 a 20/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões